Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente e o comparsa, ambos armados, o segundo com arma de fogo de uso restrito ou proibido, após desferir uma coronhada contra uma das vítimas, subtraíram um veículo. Posteriormente, em perseguição, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, a fim de garantir a impunidade do roubo.
II - A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do paciente e de consequência, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade ou para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV - Não comprovada a alegada fragilidade de saúde e considerando que a VEP tem tomado todas as medidas necessárias para resguardar os presos do risco da pandemia, não se aplica a Recomendação no 62 do CNJ, sendo mantida a constrição cautelar.
V - Ordem denegada.